Tribunal: TJBA
Processo: 0502119-68.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502119-68.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL GONCALVES DE SANTANA

Advogado(s)
:
THIARA BRANDAO ALVES MACHADO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS. POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DA RESERVA REMUNERADA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, DE CARÁTER ALIMENTAR, RENOVADA MENSALMENTE. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. REVISÃO DOS PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA. ATO INATIVADOR FUNDADO NA NORMA DO INCISO II DO ART. 51 DA LEI 3933/81. REESTRUTURAÇÃO DA ESCALA HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PROVENTOS DO AUTOR CALCULADOS COM BASE NO SOLDO DE CABO. EXTINÇÃO GRADATIVA DESSA PATENTE. ART. 4º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. NECESSIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO PARA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR DO SERVIDOR, QUANDO EM ATIVIDADE, PRIMEIRO SARGENTO DA PM. DIREITO EXTENSIVO AOS INATIVOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE. ART. 121 DA LEI 7990/2001. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM
REEXAME NECESSÁRIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e do recurso de Apelação Cível nº 0502119-68.2015.8.05.0022, proveniente da Comarca de Barreiras, em que é apelante/interessado
ESTADO DA BAHIA
e apelado/interessado
MANOEL GONÇALVES DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
confirmando a sentença em Remessa Necessária
, nos termos do voto da Relatora.